Tribunal: TJMT
Processo: 1025602-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025602-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 009.245.751-74 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), WERICLI JACKSON DE ARRUDA - CPF: 053.372.811-86 (RECORRIDO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO. PRAZO EM HORAS. ART, 132, § 4o, CÓDIGO CIVIL. DESERÇÃO. SÚMULA 8 DESTA TURMA RECURSAL E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, o preparo do recurso inominado deve ser efetuado e comprovado nos autos nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

2. Nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil, por ser a fixação do prazo em horas, a contagem é feita minuto a minuto, o que impõe efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos, independente de intimação.

3. Hipótese em que a parte realizou a juntada do comprovante de forma extemporânea.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA interpõe
RECURSO INOMINADO
contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o polo passivo, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.550 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais), a título de reparação por danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, pleiteia pela reforma, pois o plano da autora não prevê cobertura para parto normal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025602-53.2024.8.11.0001

Polo Ativo

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Polo Passivo

DANIELA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A interposição do recurso se deu em 22/7/2024, no entanto, o preparo somente foi comprovado em 25/7/2024, circunstância que atrai o art. 42 da Lei n. 9.099/1995:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Dessa feita, a juntada foi realizada de forma intempestiva. Isso porque, por ser a fixação do prazo em horas, a contagem é feita minuto a minuto (art. 132, §4o, CC).

Confira-se enfrentamentos do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §4° E §5°, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

(TJ-MT, N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

“[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria no 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

(TR-MT, N.U 1017666-90.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – CONTAGEM MINUTO A MINUTO – ENCERRAMENTO NO DOMINGO – PRAZO ESTENDIDO PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal no prazo legal implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

(TR-MT, N.U 1002559-16.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2. Conforme firme posicionamento desta e. Turma Recursal, a falta de apresentação das guias do recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conduz ao reconhecimento da deserção.

3. Prazo processual fixado em horas e sua contagem ocorrem de minuto a minuto imediatamente após a interposição do recurso, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis. PRECEDENTES TJMT/TRU.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1002657-12.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Também deste Relator:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. TRANSCURSO DO PRAZO. PAGAMENTO DO PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, posteriormente à revogação das benesses da justiça gratuita pela Relatora que me antecedeu, negou seguimento ao recurso inominado manejado em razão da intempestividade do pagamento do preparo.

2. Propósito recursal: provimento do agravo para receber e processar o Recurso Inominado interposto nos autos.

3. Revogação da benesse pelo juízo ad quem fundada no fato de que o agravante possui condições de arcar com as custas e concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo; pagamento e comprovação que ocorreram após o prazo fixado, o que acarretou a decisão denegatória de seguimento ao recurso inominado por caracterizar a deserção.

5. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à intimação da decisão que revoga os benefícios da justiça gratuita, contados minuto a minuto.

6 - Se o agravante tomou ciência da decisão na sexta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no domingo e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira, em razão de o prazo contar-se em minutos (art. 132, § 4o, Código Civil). Comprovação da efetivação do preparo somente às 16h41 de segunda-feira.

7. Decisão monocrática sem reparos.

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(N.U 1000735-40.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

O encargo, portanto, é efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, independente de intimação.

Cita-se, ainda, a Súmula 07 desta Turma Recursal: “
O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei No 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso
”.

E também o Enunciado n. 80 do FONAJE: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)
”.

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais, de modo que a não comprovação do preparo nas 48 (quarenta oito) horas posteriores à interposição ou intimação, impõe o não conhecimento do recurso, como se disse. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO - JUNTADA DO COMPROVANTE DE PREPARO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

2. No momento da interposição do recurso a recorrente não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.

3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95.

4. Deserção mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1001397-74.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PREPARO – PRAZO DE 48 HORAS – COMPROVANTE DIVERSO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo do Recurso Inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora,
contar-se-ão minuto a minuto
.

2. Inexistência de comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o, do artigo 42, da Lei no 9.099/95, de rigor a declaração da deserção.

3. Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1001843-63.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOJA – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CAPUT DO ARTIGO 42 DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 80 DO FONAJE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O comprovante de pagamento do preparo integral juntado aos autos fora do prazo previsto em lei implica a deserção e o não conhecimento recursal.

(TR-MT, N.U 1026251-80.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto ante a deserção configurada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante Enunciado n. 122/FONAJE.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024